Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-85.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia e, subsidiariamente; e, (2) verificar se cabe a exclusão ou a redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos causados à vítima

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no caso, é corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o relato, evidenciando a autoria e a materialidade do crime imputado.

4. Se as provas se mostram coerentes e harmônicas quanto à autoria e à materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13), isso justifica a condenação.

5. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.